Tribunal: TJMT
Processo: 1010651-53.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010651-53.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GISELE SOUSA FERREIRA - CPF: 057.065.291-08 (APELADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), GISLAINE SOUSA FERREIRA - CPF: 038.564.481-79 (APELADO), WILSON SOUSA FERREIRA - CPF: 019.830.761-63 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA – COISA JULGADA MATERIAL – CONEXÇÃO E ILETIMIDADE ATIVA – NÃO ACOLHIDAS – CAUSA MORTE – ACIDENTE – RECUSO DESPROVIDO
.

Não cabe a alegação de que houve cerceamento de defesa, sob alegação de havia necessidade de perícia médica para obter um posicionamento quanto a existência de doença pré-existente. A verificação de doença pré-existente deve ser feita no momento da contratação, e deste mister a mesma não se desincumbiu.

O acordo trabalhista, refere-se ao Capital Segurado individual e não a “dobra” constante na Seção II, Subseção I, Cláusula Sétima do Seguro Contratado, desta feita, não se há que falar em coisa julgada material.

A morte do segurado decorreu de
estado septicêmico decorrente de complicação da cirurgia realizada devido ao acidente sofrido pelo mesmo.

O direito
do Segurado, e consequentemente de seus beneficiários restou incontroverso, portanto, faz juz ao recebimento
da “dobra”, conforme consta na Seção II, Subseção I, Cláusula Sétima do Seguro Contratado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A em face de sentença prolata pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1010651-53.2021.8.11.0003 – Ação de Cobrança Securitária – proposta por GISELE SOUSA FERREIRA e OUTROS – julgou procedente referida ação, condenou a parte ré ao pagamento do valor correspondente à indenização securitária (até o limite da importância contratada), ou seja, ao pagamento da indenização securitária, no importe de R$62.500,00 (sessenta e dois mil, quinhentos reais) correspondente à cota parte do prêmio a que tem direito os autores/herdeiros (50%), devendo ser acrescida de correção monetária (INPC/IBGE) desde

a data do efetivo sinistro, acrescidos de juros de mora (1% a.m.) desde a citação nestes autos (art.757, CC c/c art.373, CPC); Condenou o banco réu, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC)

Inconformado, o Apelante suscita
preliminar de cerceamento de defesa – ante a não apreciação do pedido de produção de provas.

Aduz que requerimento de ofício visava alcançar documentos médicos que apenas podem ser obtidos por meio de determinação judicial,
e a perícia médica indireta visava obter um posicionamento técnico sobre a doença preexistente, que apenas um profissional poderia emitir.

Assim, que há clara negativa de vigência ao direito do devido
processual legal (art. 5º, LIV, da CF), da ampla defesa, do contraditório (art. 5º, LV, da CF) e do direito fundamental à prova (art. 369 do CPC) no momento em que não permitiu que a Apelante se valesse de todos os meios de prova admitidos.

Requer seja reconhecida a nulidade da sentença, diante do cerceamento de defesa da recorrente, determinando o retorno dos autos à origem para que os vícios sejam corrigidos, com a consequente realização das provas requeridas.

Suscita ainda,
coisa julgada material – acordo celebrado
– para tanto, alega que o capital segurado correspondia ao Capital Segurado Global de R$600.000,00, sendo que R$500.000,00 é destinado ao subgrupo de empregados e R$100.00,00 ao subgrupo de sócios da Empresa Estipulante.

Alega que nas condições gerais são expressas no sentido de que o Capital Segurado Individual é a divisão do Capital Segurado Global pelo número de funcionário no mês de ocorrência do sinistro.

Destaca, que no mês anterior a ocorrência do falecimento havia 3 empregados ativos e 1 inativo, e por conclusão lógica, pelo que extraí da tela da GFIP juntada no mês de competência anterior ao do sinistro, o funcionário inativo era o próprio Segurado falecido já que o seu nome não consta na listagem dos empregados.

Consigna que o valor de Capital Segurado para o subgrupo de empregados é de R$500.000,00, bem como que é sabido que tal valor deverá ser divido por 4, consoante retro exposto, tem-se assim que o valor do Capital Segurado Individual devido é de R$125.000,00.

Contundo que foi realizado um acordo ente os beneficiários e a seguradora, momento em que foi dada plena, geral e irrevogável quitação, sendo devidamente pago nos autos da ação trabalhista nº 0000016-91.2018.5.23.0022, que tramitou 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT, no importe total de R$ 125.000, 00 (cento e vinte e cinco mil reais), como pode ser verificado nos documentos juntados pelos autores/ recorridos.

Assim, com o pagamento da cobertura por morte ocorreu em
15/10/2019, e sua devida homologação, houve o trânsito em julgado da demanda, restando prejudicada a análise do pedido postulado pela autora/recorrida.

Portanto, em razão da resolução definitiva do mérito da lide, a extinção do processo sem julgamento de mérito se revela medida imperativa.

Sustenta a existência de conexão com os autos nº 1003068-51.2020.8.11.0003 em tramite na 1ª Vara Cível de Rondonópolis
- sob alegação A Sra. Ilza Lemos teve o reconhecimento judicial da união estável com o falecido Sr. Sebastião Ferreira da Cruz e ajuizou ação de cobrança securitária no processo 1003068-51.2020.8.11.0003 contra a seguradora recorrente, com a mesma causa de pedir dos presentes autos.

Que em ambas as demandas os autores pretendem a mesma cobertura securitária. O art. 55 do CPC determina que caso estejam pendentes de julgamento duas ações que possam provocar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo não existindo identidade de pedido ou de causa de pedir.

E caso mantida a condenação da seguradora deve ser resguardada a cota parte da Sra. Ilza Lemos.

Suscita ainda, preliminar de ilegitimidade ativa – ausência de Ilza Lemos.

Destaca que a Sra. Ilza compôs acordo na ação trabalhista nº 0000016-91.2018.5.23.0022, que tramitou 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT, mas não foi citada no pedido inicial.

Ainda, que na apólice não houve indicação de herdeiros por parte do segurado, assim, que a distribuição da cobertura é regida pelo art. 792 do CC.

Assim, que se evidencia a impossibilidade de realizar o
pagamento integral da cobertura aos autores, sem analisar o direito da quota parte da Sra.

Ilza Lemos Pelo exposto, demonstrada a ilegitimidade dos autores para o recebimento integral da cobertura, impõe-se o acolhimento da presente preliminar, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ou, caso assim não entenda, determine que seja resguardada a cota parte da Sra. Ilza Lemos.

No mérito.

Defende a necessidade de reforma total da sentença, para tanto, alega a apólice de seguro coletivo de pessoas e suas cláusulas são preestabelecidas entre a empresa ou instituição estipulante e a seguradora. Trata-se de um benefício concedido pela estipulante a seus funcionários/servidores, garantindo-os contra os riscos previstos no contrato, sendo que os funcionários/segurados aderem à apólice conforme
são contratados. A mesma apólice estabelece as coberturas e limitações para todos os
segurados/funcionários.

Que no momento da contratação, a estipulante dá ciência ao segurado/empregado sobre as condições contratuais do seguro, informado os termos do
contrato.

Destaca que em recente decisão o STJ reconheceu que cabe exclusivamente estipulante, nos casos de contrato de seguro coletivo, e não a seguradora, o dever de fornecer ao segurado a prévia informação a respeito dos termos contratuais.

Portanto, não há que se falar em desconhecimento das cláusulas
contratuais ou mesmo interpretação favorável ao seguro, principalmente à luz dos arts.
421, 422 e 765 do CC, afastando-se todas as alegações em sentido contrário ao contrato de seguro.

Afirma que o pagamento da indenização foi realizado.

Esclarece que através da estipulante FAZENDA PEDRALVA, formalizou com a seguradora contestante contrato de Seguro de Vida em Grupo, instrumentalizados pela apólice n°31018, proposta nº 3154679, que apresentava cobertura para morte no valor de R$ 125.00,00 (cento e vinte e cinco mil).

Afirma que foi realizado acordo entre os beneficiários e a seguradora, onde foi dada plena, geral e irrevogável quitação, o qual fora devidamente pago nos autos da ação trabalhista nº 0000016-91.2018.5.23.0022, que tramitou 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT, no importe total de R$ 125.000, 00 (cento e vinte e cinco mil reais), como pode ser verificado nos documentos juntados pela autor.

Afirma que nos termos do acordo homologado, foi firmado com a anuência das partes e ainda com a anuência do Ministério Público nos autos da ação trabalhista nº 0000016-91.2018.5.23.0022, supridos pelo efeito da coisa julgada.

Quanto aos fatos, aduz que o segurado faleceu de causas naturais, portanto, que indevida a indenização por causas acidentais.

Destaca que na certidão de óbito, consta como causa da morte “Septicemia, complicações cirurgia-pancreactomia, trauma abdominal por ação contundente, vítima trauma abdominal por coice boi.”

Pontua: “...o contrato prevê de forma clara o
conceito de acidente, definido como é o evento com data caracterizada, exclusivo e
diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que,
POR SI SÓ E INDEPENDENTE DE TODA E QUALQUER OUTRA
CAUSA, TENHA COMO CONSEQUÊNCIA DIRETA a morte:”

Ainda: “que não se incluem no conceito de acidente pessoal as DOENÇAS, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas direta ou
indiretamente por acidente e, as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto:”

Consigna que o falecimento não decorreu diretamente e
exclusivamente de acidente, porquanto foi oriundo de complicações cirúrgicas, e não
diretamente e exclusivamente em virtude do coice recebido, de acordo com a certidão

de óbito e própria narrativa da inicial. Assim, totalmente infundada a pretensão
autoral.

Prequestiona, as regras insertas nos artigos 5º, caput, e 170, caput, da CF, artigos 421, 422, 757, 760, 761, 765, 781, 881 a 884 todos do Código Civil, e no artigo 369, 370, e 373, I, do CPC, visto que serão completamente violadas.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença, em razão do cerceamento de defesa, retornando os autos para origem, para que sejam realizadas as provas postuladas.

Seja acolhida as preliminares de coisa julgada, nos termos do art. 485,V, do CPC.

Seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, visto a que Sra.
Ilza Lemos teve reconhecida a união estável com o falecido segurado e que ela não está no polo ativo da demanda;

Julgar improcedente o pedido inicial, pois os recorridos já
receberam a cobertura securitária por morte natural. E caso mantida a condenação da
seguradora deve ser resguardada a cota parte da Sra. Ilza Lemos.

Contrarrazões (id.n.º 153742229).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A em face de sentença prolata pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1010651-53.2021.8.11.0003 – Ação de Cobrança Securitária – proposta por GISELE SOUSA FERREIRA e OUTROS – julgou procedente referida ação, condenou a parte ré ao pagamento do valor correspondente à indenização securitária (até o limite da importância contratada), ou seja, ao pagamento da indenização securitária, no importe de R$62.500,00 (sessenta e dois mil, quinhentos reais) correspondente à cota parte do prêmio a que tem direito os autores/herdeiros (50%), devendo ser acrescida de correção monetária (INPC/IBGE) desde

a data do efetivo sinistro, acrescidos de juros de mora (1% a.m.) desde a citação nestes autos (art.757, CC c/c art.373, CPC); Condenou o banco réu, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC)

Pretende

a Seguradora
a anulação da sentença, sob alegação de

cerceamento de defesa, retornando os autos para origem, para que sejam realizadas as provas postuladas.

Ainda, que
seja acolhida as preliminare
s de
coisa julgada
, nos termos do art. 485,V, do CPC e, a preliminar de
ilegitimidade ativa
, visto a que Sra.

Ilza Lemos teve reconhecida a união estável com o falecido segurado e que ela não está no polo ativo da demanda e, consequentemente a

improcedente o pedido inicial, sob o argumento de que os recorridos

já receberam a cobertura securitária por morte natural. E caso mantida a condenação da seguradora deve ser resguardada a cota parte da Sra. Ilza Lemos.

Pois bem.

Inicialmente, quanto as preliminares suscitadas, entendo que as mesmas cofundem-se com o mérito e como ele serão analisadas em momento oportuno.

Incontroverso nos autos que o Sr. Sebastião Ferreira da Cruz foi atingido pelo coice de um boi e que posteriormente veio a óbito, conforme se verifica pela certidão de óbito (id.n.º 153742160).

Consta na referia certidão, que a causa morte foi por “Septicemia, complicações cirurgias-pancreatectomia, trauma abdominal por ação contundente, vítima trauma abdominal por coice de boi”.

Resumindo, o Sr. Sebastião, em razão do coice, realizou cirurgia-pancreatectomia, que é a retirada do pâncreas, o que posteriormente complicou e veio a óbito por septicemia.

Assim, não cabe a alegação de que houve cerceamento de defesa, sob alegação de havia necessidade de perícia médica para obter um posicionamento quanto a existência de doença pré-existente.

Mister destacar, que a verificação de doença pré-existente deve ser feita no momento da contratação, e deste mister a mesma não se desincumbiu.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou Súmula 609: “A recusa da seguradora de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Ademais, a seguradora reconheceu o dever de pagar o seguro quando
realizou acordo com os beneficiários na ação trabalhista nº 0000016-91.2018.5.23.0022, que tramitou 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT, e pagou o valor do capital segurado, no importe total de R$ 125.000, 00 (cento e vinte e cinco mil reais).

Assim, não há que discutir do direito do Segurado ou não, posto que este tornou-se incontroverso.

Mister destacar que o valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) pagos pela Seguradora quando da realização de acordo trabalhista, trata-se do Capital Segurado Individual, que é totalmente diferente do que está sendo cobrado na ação de origem.

O objetivo dos autores na ação de origem, é o recebimento de
Indenização Especial por Morte Acidental consubstanciada no pagamento de mais 100% (cem por cento) do valor referente ao Capital Segurado Individual relativo à Cobertura de Morte, ou seja, a “dobra” em caso de morte acidental, que consta na Seção II, Subseção I, Cláusula Sétima do Seguro Contratado.

Assim, não há que se falar em coisa julgada material decorrente de acordo trabalhista.

Cinge-se, no entanto, verificar que o Segurado faz jus a referida dobra.

A Apelante defende que
o Segurado faleceu de causas naturais, portanto, que indevida a indenização por causas acidentais.

No caso, entendo que o evento ocorrido com o Segurado, se encaixa no conceito de acidente destacado pela própria seguradora (id.n.º 153742220-pág.15), qual seja: “1. ACIDENTE PESSOAL É O
EVENTO COM DATA CARACTERIZADA, EXCLUSIVO E DIRETAMENTE EXTERNO, SÚBITO, INVOLUNTÁRIO E VIOLENTO, CAUSADOR DE LESÃO FÍSICA QUE, POR SI SÓ E INDEPENDENTE DE TODA E QUALQUER OUTRA CAUSA, TENHA COMO CONSEQÜÊNCIA DIRETA A MORTE OU A INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL DO SEGURADO
, OBSERVANDO-SE O SEGUINTE:” (destaquei).

Destacou ainda o Apelante, que: “No contrato ainda é destacado que não se incluem no conceito de acidente pessoal as DOENÇAS, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas direta ou indiretamente por acidente e, as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos,
quando não decorrentes de acidente coberto
: (destaquei)

1.2. EXCLUEM-SE DO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL: A) AS DOENÇAS, INCLUÍDAS AS PROFISSIONAIS, QUAISQUER QUE SEJAM SUAS CAUSAS, AINDA QUE PROVOCADAS, DESENCADEADAS OU AGRAVADAS, DIRETA OU INDIRETAMENTE POR ACIDENTE,
RESSALVADAS AS INFECÇÕES, ESTADOS SEPTICÊMICOS E EMBOLIAS, RESULTANTES DE FERIMENTO VISÍVEL CAUSADO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE

COBERTO
;
B)
AS INTERCORRÊNCIAS OU COMPLICAÇÕES
CONSEQÜENTES DA REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRATAMENTOS CLÍNICOS OU CIRÚRGICOS,
QUANDO NÃO DECORRENTES DE ACIDENTE COBERTO
;”

Assim, não há que se falar
que
o Segurado faleceu de causas naturais, posto que, o estado septicêmico ocorreu de complicação consequente de cirurgia decorrente do acidente sofrido pelo mesmo.

Portanto, faz juz ao recebimento
da “dobra”, conforme consta na Seção II, Subseção I, Cláusula Sétima do Seguro Contratado.

Mister destacar que os Requerentes requereram o pagamento correspondente a
quota parte que cabe aos mesmos, qual seja, 50% (cinquenta por cento), relativo à dobra da indenização securitária em razão da morte de seu pai por acidente (coice de boi), que representa a quantia de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais).

Assim, não há que se falar em conexão com o processo 1003068-51.2020.8.11.0003, posto que, nesta ação foi realizado acordo, o qual foi devidamente homologado pelo juízo em 18/06/2022, e consequentemente, também não há que se falar em ilegitimidade ativa dos herdeiros por ausência da Sra. Ilza, uma vez que, conforme

constatado, os herdeiros requereram apenas 50% da cota, e como já destacado, a Sra. Ilza já realizou acordo com a seguradora e inclusive já recebeu os outros 50%, conforme se verifica nos autos

1003068-51.2020.8.11.0003.

Insto posto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023